Tribunal: TJDFT
Processo: 0719426-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719426-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: G. T. M. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Amil Assistência Médica Internacional S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID de origem 156621433) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença iniciado por G. T. M. representado por sua genitora a Sra. Daniela Tuler Santos de Oliveira, conheceu parcialmente da impugnação apresentada pela executada e a rejeitou em sua integralidade determinando que, após a preclusão do decisum, a parte credora apresente planilha atualizada do débito remanescente e, em seguida, seja intimada a devedora para pagamento no prazo legal, sob pena de penhora de bens. Em suas razões recursais (ID 46887003), a agravante argumenta ter cumprido integralmente o comando judicial para ofertar o tratamento deferido ao menor em sua rede credenciada, conforme fariam prova as cópias da guia de solicitação e da autorização do procedimento emitidas em 30/7/2021. Assim, salienta não ter negado o atendimento pleiteado pelo beneficiário do plano de saúde e que o mesmo não teria ocorrido por desídia do requerente, por meio de seus representantes legais. Entende ser indevida a autorização para levantamento dos valores depositados em Juízo, diante da suposta comprovação de ausência de descumprimento da ordem judicial. Acerca do pedido de reembolso pelo custeio direto do tratamento pelo beneficiário, ante a suposta inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada da operadora do plano de saúde, destaca inexistir comando no título judicial exequendo para que ocorra de maneira integral. Sobre o tópico afeto ao reembolso, assevera haver previsão contratual para a questão, o que deveria ser observado para o fim de, na hipótese de ser mantida a cobrança, o reembolso ocorrer conforme múltiplos contratuais, apurando-se por essa métrica o valor devido. Aponta estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar o sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida e impedir o levantamento dos valores depositados em Juízo. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão a fim de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença reconhecendo a inexistência de descumprimento do comando judicial ou, alternativamente, para determinar o reembolso pretendido pelo agravado consoante previsão contratual, ante a demonstração da existência de profissionais habilitados para a realização do tratamento do beneficiário na rede credenciada. Preparo recolhido (ID 46824720). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos, não se vislumbra a presença cumulada dos aludidos requisitos para o deferimento do pleito liminar. É válido registrar excerto de interesse da r. decisão agravada, in verbis: Da tese de nulidade do cumprimento provisório Inicialmente, NÃO CONHEÇO da tese de nulidade do cumprimento provisório, pois operada a preclusão, em razão da expressa quitação, ao menos parcial, do débito por parte da devedora. Repise-se, a devedora, ao requerer "a juntada do comprovante de pagamento de condenação, no valor de R$ 38.492,00 (trinta e oito mil quatrocentos e noventa e dois reais), conforme cálculo anexo. Por fim, requer seja declarada solvida a obrigação desta Requerida, extinguindo-se a presente ação” - (ID115399268) -, manifestou concordância com a existência do débito e com o cumprimento de sentença, não sendo cabível, no momento em que se tornou conveniente, suscitar a existência de nulidade no cumprimento provisório. Nessa linha, escorreitas as razões do Ministério Público, ao afirmar ser “inadmissível a parte demandada pagar a dívida e depois ‘se arrepender’ e dizer que quando pediu o reconhecimento do pagamento com a extinção da execução, na verdade quis se referir a ‘garantia do juízo’” - (ID139888412 - Pág. 3). Soma-se a isso o fato de que, a despeito de se tratar de matéria típica de impugnação ao cumprimento de sentença (CPC, art. 525, § 1o), tal arguição deveria ter sido realizada no primeiro momento que cabia à parte se manifestar nos autos (CPC, art. 278). Da inexequibilidade do título Sustenta a parte devedora ser o título inexigível, ao argumento de que não há que se falar em reembolso integral, “uma vez que a ora impugnante cumpriu efetivamente o comando judicial” - (ID117659512 - Pág. 5). Todavia, de igual modo, descabe qualquer alegação de inexequibilidade do título, dada a quitação parcial do débito, demonstrando concordância com a cobrança dos valores. Portanto, razão assiste ao parquet ao afirmar que tal comportamento se mostra contraditório. Nada obstante, merece destaque o já delineado em relatório, no sentido de que o comando judicial restou claro ao afirmar que, à devedora, caberia o custeio dos tratamentos não ofertados em sua rede credenciada. Na verdade, a parte credora comprovou, por meio de vasta documentação que acompanha a petição inicial (ID106737717), as diversas tentativas para obter o tratamento por meio da rede credenciada, se desincumbindo do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito de pleitear o reembolso pelas consultas realizadas por profissionais não credenciados. Assim, REJEITO a tese de inexigibilidade do título. Do excesso de execução Nos termos do art. 525, § 1o, do CPC, o executado poderá alegar como matéria de impugnação o excesso de execução. O §4o do mesmo artigo determina que, quando o executado alegar excesso de execução, “cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. Assim, ao analisar a impugnação ao cumprimento de sentença, verifico que a devedora deixou de apresentar o valor entendido como devido, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, motivo pelo qual NÃO CONHEÇO da alegação de excesso de execução. DISPOSITIVO Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE da impugnação ao cumprimento de sentença de ID117659512 e a REJEITO em sua integralidade. No mais, ante a desnecessidade de encaminhamento dos autos à contadoria, uma vez que as questões controvertidas dizem respeito tão somente à matéria de direito, TORNO SEM EFEITO a decisão que determinou o encaminhamento. Após a preclusão da presente decisão, intime-se a parte credora para apresentar planilha atualizada do débito, ficando advertida de que, sobre a quitação parcial do débito, não incidirá a multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, pois o pagamento foi realizado ainda no prazo para pagamento voluntário. Feito, intime-se a devedora para pagamento do remanescente, sob pena de penhora de bens pelos sistemas disponíveis a este juízo. Dê-se vista ao Ministério Público. Em análise apriorística do processo de referência, observa-se que a executada agravante, intimada para realizar o pagamento no prazo legal, manifestou-se ao ID de origem 115399268 requerendo “(...) a juntada do comprovante de pagamento de condenação, no valor de R$38.492,00 (trinta e oito mil quatrocentos e noventa e dois reais), conforme cálculo anexo. Por fim, requer seja declarada solvida a obrigação desta Requerida, extinguindo-se a presente ação.”. A despeito, a parte pleiteou a reconsideração da própria manifestação para que referido pagamento fosse tido como mera garantia do juízo, conforme petição de ID de origem 122509074. Entretanto, o aludido valor foi depositado diretamente em conta bancária em nome da representante legal do exequente agravado, conforme se verifica do comprovante anexado ao ID 115399268. Ainda, não consta na r. decisão impugnada ordem para levantamento do quantum, justamente porque não está depositado em conta judicial. Nesse aspecto, não se observa a possibilidade de a r. decisão gerar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto ao prosseguimento do feito em relação ao remanescente do débito cobrado pelo autor, importa frisar que se trata de cumprimento provisório de sentença regulado pelos arts. 520 a 521 do CPC. Acerca da hipótese, colhe-se do art. 520, IV, do CPC, que “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.”. Assim, eventual pagamento voluntário da quantia cobrada ou a constrição por penhora não importa em automática liberação em favor do credor. Anote-se que, a despeito de ser possível a dispensa da caução para levantamento dos valores na forma do art. 521 do CPC, não há decisão do Juízo de origem nesse sentido. Diante disso, não há evidência acerca do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que a manutenção da decisão impugnada até a apreciação do mérito desse recurso possa trazer. A análise acerca da probabilidade de provimento do recurso, por sua vez, demandaria aprofundada análise do processo de referência, bem como do título judicial em que se fundamenta o cumprimento de sentença. Em todo caso, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso pretendida pela agravante exige a reunião conjunta dos requisitos legais, conforme já exposto. Assim, a ausência de qualquer deles impede o acolhimento do pleito. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora